Tribunal: STF
Processo: ARE 1223753
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Turma Recursal do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS ANTIGOS DE AGENTE FISCAL PARA O DE AUDITOR FISCAL. ARTIGO 156 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002. ARTIGOS 151 E 153 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010. DECLARAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (eDOC 3, p. 140) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, § 2°, do texto constitucional. (eDOC 5)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, que independentemente do posto ocupado pelo Fiscal, a legislação da época assegurava a todos os integrantes do grupo Ocupacional da Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado do Paraná - TAF a percepção do referido excedente de prêmio de produtividade desde 1978.



     Após tornar sem efeito decisão anterior em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, determinei o sobrestamento até o julgamento definitivo da ADI 5.510/PR. (eDOC 28)



    Tendo em vista o julgamento da citada ação direta, os autos retornaram ao gabinete.



    É o relatório. 



    Decido.



    Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por servidores em face do Estado do Paraná para o recebimento do prêmio de produtividade pago aos auditores fiscais.



    O Tribunal a quo, em sede de apelação, assentou que os servidores não ocupam o cargo de auditor fiscal, mas, sim de agente fiscal, reconhecendo a ilegitimidade ativa para pleitear o prêmio de produtividade. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Compulsando os autos constata-se que os autores são servidores estaduais e inicialmente foram investidos no cargo de Agente Fiscal, tendo posteriormente sido reestruturada a carreira e determinada a alteração de denominação do cargo para Auditor Fiscal, conforme se observa dos históricos funcionais anexados as mov. 62.2 - 62.9. 



    Quando da realização do concurso público para o cargo de Agente Fiscal não havia exigência de nível superior de escolaridade. Assim, o Tribunal de Justiça deste Estado julgou através do Órgão Especial o Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade de nº 315.638-3/01 no sentido de declarar a inconstitucionalidade do artigo 156 da Lei Complementar de nº 92/2002:



    INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COM A TRANSPOSIÇÃO DOS ANTIGOS CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA O DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO ESTADO DO PARANÁ - REQUISITO DE NÍVEL SUPERIOR PARA INGRESSO NA NOVA CARREIRA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 156 E DE SEU § 2º, INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 97/2002 - DECISÃO UNÂNIME. - O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal veda o aproveitamento de servidor público em carreira diversa daquela para a qual prestou concurso público. - Não é possível, sob o fundamento de reestruturar a carreira, fazer-se a transposição de cargos, cujos requisitos para investidura sejam diversos. - O fato do servidor ter tido acesso à classe subseqüente da carreira, mediante promoção, não transforma o cargo por ele ocupado de nível superior. 



    (TJPR - Órgão Especial - IDI - 315638-3/01 - Curitiba - Rel.: Antonio Lopes de Noronha - Unânime - J. 04.12.2006)



    A Lei Complementar nº 131/2010 reestruturou a carreira dos Agentes Fiscais após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 156 da Lei Complementar de nº 92/2002, bem como determinou que a nomenclatura de Agente Fiscal passasse a constar como Auditor Fiscal, conforme artigo 1º:



    Art. 1º. Esta Lei Complementar dispõe sobre a reestruturação da carreira do Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado, que passa a ser denominado Auditor Fiscal. 



    Parágrafo único. O Auditor Fiscal possui as atribuições e competências exercidas anteriormente pelo Agente Fiscal, independentemente da nova denominação do cargo de que trata este artigo. 



    Por sua vez o artigo 150 da A Lei Complementar nº 131/2010 determinou o reenquadramento de toda a classe dos Agentes Fiscais e suas referências. 



    Ainda, considerando que os artigos 151 e 153 reproduziram dispositivos com finalidade análoga ao artigo declarado inconstitucional anteriormente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado declarou a inconstitucionalidade dos artigos 151 e 153 da Lei Complementar nº 131/2010 no julgamento do Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade de nº 1.225.403-2/01: 



    INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 131/2010 - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE FISCAL DO ESTADO - TRANSPOSIÇÃO DO AGENTE FISCAL DE NÍVEL MÉDIO AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR DE AUDITOR FISCAL - IMPOSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO COM OBSERVÂNCIA DA NATUREZA E COMPLEXIDADE DE CADA CARGO - ARTIGO 37, INCISOS I E II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE N.º 43 - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE, POR MAIORIA DE VOTOS, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 151 E 153 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 131/2010. 



    (TJPR - Órgão Especial - IDI - 1225403-2/01 - Ponta Grossa - Rel.: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Paulo Roberto Vasconcelos - Por maioria - J. 17.08.2015) 



    Isso porque foi reproduzida a ideia de transposição inconstitucional de cargos na medida em que aos Agentes Fiscais que se submeteram a concurso público com nível exigido de escolaridade médio foi aberta a oportunidade de ocupar cargo de Auditor Fiscal de nível de escolaridade superior. 



    Considerando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos mencionados, constata-se a ausência de direito ao recebimento do prêmio de produtividade ante a ilegitimidade ativa dos autores.”. (eDOC 3, p. 141-2, grifo nosso)



    No que se refere à tranposição dos agentes fiscais para o cargo de auditor fiscal do Estado do Paraná, cumpre registrar que o Plenário desta Corte julgou a ADI 5.510/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08.08.2023, que impugnava alguns dispositivos da Lei 92/2002 e da LC 131/2010.



    Na ocasião, esta Corte, por maioria, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. 



    Todavia, modularam-se os efeitos da decisão, nos seguintes termos:



     (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; 



    (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; 



    (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; 



    (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento;



     (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



    Confira-se a ementa do referido do julgado:  



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão”.  



    Como visto, o STF, no julgamento da ADI 5510, assentou a impossibilidade da investidura dos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal e modulou os efeitos da decisão para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais.



    No caso dos autos, verifica-se que as conclusões do Tribunal a quo divergem dessa modulação de efeitos, pois o cargo ocupado pelos servidores ora recorrentes já havia sido transposto. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado em observância das diretrizes firmadas no julgamento da ADI 5.510.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente